Tribunal: TJDFT
Processo: 0005893-64.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. APELAÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO DE FATO E DE DIREITO. TERMO DO RECURSO. RAZÕES DISSOCIADAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Imperioso que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito sobre os quais se alicerça o inconformismo da parte contra a sentença recorrida. 1. 1. Caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade recursal a inteira dissociação das razões recursais com o conteúdo da decisão contra a qual a parte se insurge, que conduz ao não conhecimento do recurso (art. 1.010 do Código de Processo Civil, c/c art. 3o do Código de Processo Penal).
2. Na ação penal privada, não subsidiária da ação penal pública, em que o querelante não é beneficiário da gratuidade de justiça, é necessário o recolhimento tempestivo do preparo recursal, sob pena de deserção do apelo, a teor do art. 806, § 2o, do Código de Processo Penal.
3. Recurso não conhecido.